Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). O embargante alega omissão na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sustentando que não houve a devida consideração dos documentos apresentados nos autos.
2. O benefício da gratuidade de justiça, quando solicitado por pessoa jurídica, reveste-se de caráter excepcional, sendo necessário que a requerente demonstre, de forma inequívoca, a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer sua existência e continuidade. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, conforme exposto na Súmula 481 do STJ, que estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
3. Diferentemente das pessoas físicas, cuja insuficiência econômica pode ser presumida, para as pessoas jurídicas, a comprovação deve ser concreta e objetiva. O fato de a embargante ser optante pelo Simples Nacional não se confunde com a hipossuficiência financeira exigida para a concessão do benefício. A mera apresentação de faturamento reduzido ou a inexistência de movimentação bancária não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o funcionamento da empresa.
4. No presente caso, a decisão embargada valorou adequadamente os elementos de prova e fundamentou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao considerar que os documentos apresentados não comprovaram a situação de precariedade financeira da embargante para o benefício da gratuidade. A simples alegação de faturamento reduzido e a ausência de movimentação bancária, sem que se demonstre efetivamente que o pagamento das custas comprometerá o funcionamento da empresa, não autoriza a concessão do benefício.
5. Assim, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, que analisou os documentos apresentados e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça. A pretensão da embargante, na realidade, configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.